Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-60.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RAZOÁVEL DÚVIDA. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, DO CP. READEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa do réu contra sentença que o absolveu da imputação do crime de violação de domicílio (art. 150, §1o, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP; e o condenou pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e ameaça (art. 147, caput e §1o, do CP), no contexto da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou configurado o crime de violação de domicílio, não obstante a existência de medida protetiva de afastamento do lar; (ii) estabelecer se o alegado consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva e se há prova suficiente para a condenação por ameaça; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à incidência de agravante e causa de aumento no crime de ameaça, bem como a manutenção da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) resta configurado pelas condutas violadoras das restrições judiciais impostas, após regular intimação, não tendo sido comprovado o livre consentimento da vítima para a aproximação.
4. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a promessa de mal injusto e grave capaz de intimidar a vítima, sendo que a palavra da ofendida em sede policial, corroborada por seu depoimento judicial, tem especial relevo probatório.
5. Mantém-se a absolvição pelo art. 150, §1o, do CP quando o conjunto probatório não demonstra, com segurança, que o ingresso ou a permanência ocorreram de modo inequívoco e imediato contra a vontade da moradora, diante do contexto relacional, da posse de chave pelo acusado e da tolerância inicial reconhecida pela própria vítima, impondo-se o in dubio pro reo (CPP, art. 386, VII).
6. Considera-se idônea a valoração negativa da culpabilidade (CP, art. 59) quando os delitos são praticados na presença da filha menor da vítima, por revelar maior reprovabilidade concreta e indiferença ao impacto psicológico da situação no ambiente doméstico.
7. Configura bis in idem a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP ao crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006), cujo tipo penal já pressupõe o contexto de violência de gênero.
8. No crime de ameaça, a incidência concomitante da referida agravante genérica e da causa de aumento específica do art. 147, § 1o, do CP também caracteriza dupla punição pelo mesmo fundamento fático.
9. É cabível a fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória nos crimes de violência doméstica, desde que expressamente requerida, conforme jurisprudência consolidada que admite o arbitramento in re ipsa nesses casos
10. Compete ao juízo da execução penal a análise do pedido de gratuidade de justiça, conforme orientação fixada na Súmula no 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do Ministério Público não provido. Recurso da Defesa parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 69, 147, caput e §1o, 150, §1o; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.330.912/DF; STJ, REsp 2.182.733/DF, j. 08.04.2025; STJ, Tema 983; STJ, Súmula 588; TJDFT, Súmula 26; TJDFT, Acórdão 2060174, 0715012-89.2024.8.07.0005, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23.10.2025, DJe 04.11.2025.